Tribunal: STF
Processo: Rcl 73602
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE NORMA TRABALHISTA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARE 1121633 (TEMA 1046 - REPERCUSSÃO GERAL). PRECLUSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE A RECLAMAÇÃO FUNCIONAR COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por VIX LOGISTICA S/A em face de decisão (e-doc. 14, p. 74-92) do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0136500-85.2012.5.17.0121, que supostamente teriam contrariado o assentado no ARE 1121633 (Tema 1046 - Repercussão Geral).  



    2. Dos autos, extrai-se que o Processo nº 0136500-85.2012.5.17.0121 (e-doc. 09, p. 197-217) foi movido por JOSÉ ANTONIO RODRIGUES SOBRINHO em face da reclamante visando ao pagamento de verbas trabalhistas.



    3. A sentença (e-doc. 13, p. 50-60) foi pela procedência parcial dos pedidos. Após interposição de recurso ordinário (e-doc. 13, p. 64-100), o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, em acórdão (e-doc. 13, p. 181-196) cuja parte dispositiva é abaixo transcrita, afastou a responsabilidade da reclamante quanto ao pagamento de horas extras após a 12ª hora diária:



    ACORDAM os Magistrados da 1 a Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Sétima Região, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso ordinário interposto pela reclamada e do recurso adesivo interposto pelo reclamante, não conhecendo ambos quanto à matéria "Horas Extras após a 12ª hora diária" por ausência de impugnação aos fundamentos da sentença; rejeitar a preliminar de inépcia da petição inicial, renovada pela reclamada em razões recursais; no mérito, por maioria, dar-parcial provimento ao apelo da reclamada para reformar a sentença de piso no tocante às· horas extras referentes à escala 4x2, turno ininterrupto de revezamento e também em relação às horas extras em decorrência da redução ficta da hora noturna, bem como, de prorrogação da jornada noturna; afastar a condenação ao pagamento em dobro de feriados laborados; excluir da condenação a multa prevista no art. 475-J do CPC. Dar parcial provimento ao recurso do autor para determinar que não seja deduzido o valor do pagamento de 50 horas extras por mês, uma vez que não foram consideradas como contraprestação de horas extras e sim por se tratar apenas de espécie de “gratificação”. Custas de RS400,00, pela reclamada, calculadas sobre o valor da condenação, fixado em R$20.000,00. Vencidos quanto às horas extras, escala 4x2, às horas extras em decorrência da redução ficta da hora noturna e prorrogação da jornada noturna, a multa do art. 477 da CLT e aos honorários advocatícios, o Desembargador Relator, no tocante à assistência judiciária gratuita e à multa prevista no art. 475-J do CPC, a Juíza Convocada Sônia das Dores Dionísio. (e-doc. 13, p. 181-196, grifo nosso) 



    4. Após a oposição de embargos de declaração, foi interposto recurso de revista (e-doc. 13, p. 241-278) que foi provido em decisão monocrática (e-doc. 14, p. 74-92) cujos trechos são abaixo transcritos:



    1. HORAS EXTRAS. ESCALA 4X2 PREVISTA EM NORMA COLETIVA 



    Quanto ao tema, o Tribunal Regional decidiu com amparo nos seguintes fundamentos, verbis: 



    2.2.2. HORAS EXTRAS. ESCALA 4X2 PREVISTA EM NORMA COLETIVA. TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO 



    A Primeira Turma decidiu, por maioria, vencido o Desembargador Gerson Fernando da Sylveira Novais, dar provimento ao apelo, nos termos do voto da Juíza Convocada Sônia das Dores Dionísio, que assim dispõe: 



    “HORAS EXTRAS. ESCALA 4X2 PREVISTA EM NORMA COLETIVA. TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO 



    Narra o autor, em sua petição inicial, que foi admitido pela reclamada em 04.07.2009, para exercer a função de “Motorista tritrem treminhão”, na condução de veículo que transportava madeira na região do Espírito Santo e Bahia, tendo sido dispensado sem justa causa em 18.12.2010.



    Alega que foi contratado para trabalhar em jornada intercalada, nos horários diurno e noturno, trabalhando em escala 4x2, ou seja, dois dias em horário diurno e dois dias em horário noturno, tendo sido contratado para trabalhar de 6h às 18h e de 18h às 6h. 



    Argumenta que as cláusulas dos Acordos Coletivos de Trabalho firmados pela ré, que estabelecem jornada diária de 12 horas de labor, devem ser consideradas nulas, pois contrariam a previsão do art. 7º, inciso XIV da CRFB, que limita a jornada de trabalho a 6 horas diárias, nos turnos ininterruptos de revezamento.



    (...)



    Está com razão a Reclamada, pois tenho perfilhado entendimento de que, além de a Constituição Federal, por seu art. 7º, XXVI, impor respeito à livre negociação coletiva, não se pode confundir trabalho em escala com turno ininterrupto de revezamento. O turno ininterrupto a que se refere a CF/88, em seu art. 7º XIV, não se dá em razão da natureza da atividade econômica, tal como previsto no Decreto 94.591/97, cujo turno, exige alternância diária e não escalonada, como demonstra ser o caso presente. Mas mesmo que a empresa não tivesse enquadrada no desenho de tal norma, o Recorrido não teria direito às horas extras excedentes à 6ª diária, em tese à 8ª, porque o próprio legislador constituinte, embora tenha obstado o mau costume de então - cujo empresariado burlava o regime ininterrupto adotando escala de revezamento-, buscando o amadurecimento da sociedade e respectivos atores do capital e do trabalho, autorizou a flexibilização do turno ininterrupto, ao autorizar, na parte final do inciso XIV do art. 7º, a dilação do horário, mediante respectiva negociação coletiva. Deste modo, mesmo que a empresa exerça atividade ininterrupta, a jornada adotada por meio dos Acordos Coletivos de Trabalho firmados com a categoria profissional, cujas cláusulas autorizam a adoção de jornada de 4x2, não são nulas, por força imperativa dos incisos XIII e XXVI, do art. 7º da CF/88. 



    (...)



    Assim sendo, excluo as horas extras que foram deferidas em atendimento aos pedidos formulados na inicial. Com este resultado, ficam, evidentemente, prejudicados os aspectos acessórios do pleito principal constante do Recurso. Dou provimento.



    (...)



    Na hipótese, o Tribunal Regional reputou válida a jornada adotada por meio dos Acordos Coletivos de Trabalho firmados com a categoria profissional que previa jornada diária de 12 horas ao longo de quatro dias, sucedidos por uma folga de quarenta a oito horas (dois dias). 



    Esta Corte Superior, a propósito do disposto no art. 7º, XIV e XXVI, da Constituição da República, já consagrou o entendimento de ser imperioso prestigiar o pactuado em norma coletiva, invocando-se o princípio da autonomia da vontade coletiva. 



    Em observância do referido princípio constitucional, a jurisprudência deste Tribunal Superior, consubstanciada na Súmula nº 423, firmou-se no sentido de que é válida a norma coletiva que estabelece jornada superior a seis horas e limitada a oito horas aos empregados submetidos a turnos ininterruptos de revezamento, verbis:



    (...)



    Dessarte, segundo a compreensão depositada na Súmula nº 423 deste Tribunal Superior, a validade da adoção dos turnos ininterruptos de revezamento em jornada superior a seis horas, autorizada em norma coletiva autônoma, condiciona-se a não extrapolação do limite diário de oito horas. Resulta inválida, portanto, a cláusula coletiva que fixou jornadas com cargas diárias superiores a oito horas, sendo irrelevante a existência de folgas compensatórias em virtude da invalidade da norma coletiva.



    (...)



    Nesse contexto, o Tribunal Regional, ao reputar válida a norma coletiva que fixou jornadas diárias de 12 horas em regime de turnos ininterruptos de revezamento, violou o art. 7°, XIV, da Constituição Federal. 



    CONHEÇO do recurso de revista por violação do art. 7º, XIV, da Constituição Federal, no particular. 



    No mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer a sentença que condenou a reclamada ao pagamento das horas extras excedentes à sexta diária e reflexos.



    (...)



    2. INTERVALO INTRAJORNADA



    (...)



    O recurso não merece conhecimento. Primeiramente, cumpre salientar que a Corte Regional não decidiu sobre o enfoque da possibilidade de redução do intervalo intrajornada por norma coletiva. Assim não como aferir há contrariedade à Orientação Jurisprudencial nº 342 da SbDI-1 do TST. 



    Na hipótese, o Tribunal Regional manteve a sentença que indeferiu o pedido de pagamento de horas extras decorrentes de intervalo intrajornada suprimido, porquanto o reclamante não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito. 



    Entendimento em sentido diverso, como pretende o reclamante, no sentido de que comprovou a supressão do intervalo intrajornada, demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado em recurso de revista, a teor da Súmula nº 126 do TST. Afastadas, por consequência, as violações aduzidas. 



    O único aresto trazido ao cotejo que trata sobre o tema “intervalo intrajornada” desserve ao fim colimado, tanto porque oriundo de Turma do TST, órgão não elencado no art. 896, “a”, da CLT, quanto porque inespecífico a teor da Súmula nº 296, I, do TST, à míngua da indispensável identidade fática. 



    NÃO CONHEÇO.



    (...)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 118, X, do RITST, CONHEÇO do recurso de revista, apenas quantos aos temas “Horas extras. Escala 4x2 prevista em norma coletiva”, por violação do art. 7º, XIV, da Constituição Federal, e “Horas extras e adicional noturno. Hora ficta noturna. Prorrogação na jornada diurna”, por violação do art. 73, § 1º, da CLT e contrariedade à Súmula nº 60, II, do TST, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer a sentença nos aspectos em que condenara a reclamada ao pagamento das horas extras excedentes à sexta diária, e reflexos, e ao pagamento de horas extras em decorrência da redução ficta da hora noturna e da prorrogação da jornada noturna, e respectivos reflexos. Custas como em primeiro grau. 



    (e-doc. 14, p. 74-92, grifo nosso)



    5. Em face de tal decisão, foi interposto recurso extraordinário (e-doc. 14, p. 94-112) a que foi negado seguimento na forma da Súmula nº 281, STF (e-doc. 14, p. 140-142). Posteriormente, foi interposto agravo interno (e-doc. 14, p. 144-169) cujo processamento foi indeferido por ter sido considerado incabível (e-doc. 14, p. 172-173).



    6. Os embargos de declaração (e-doc. 14, p. 176-183) opostos estão pendentes de julgamento, conforme se verifica de consulta processual pública.



    7. Para a Reclamante, o acórdão (e-doc. 14, p. 74-92) que, em sede de recurso de revista, declarou a nulidade de normas coletivas implicou “violação ao tema 1.046 do STF, bem como dos arts. 5º, incisos II, LV e XXXV; e 7º, incisos XIII e XXVI, da Constituição Federal” vez que desconsiderou “completamente as normas coletivas aplicáveis a relação entre as partes” (e-doc. 01, p. 10). Em virtude disso, requer liminarmente:



    suspensão em caráter liminar do processo 0136500- 85.2012.5.17.0121 e da decisão proferida pelo c. TST, a fim de evitar a execução da medida ilegal e o julgamento dos embargos de declaração opostos pela reclamante naqueles autos, bem como o trânsito em julgado da referida ação que levará ao início de uma execução trabalhista definitiva lastreada em um conjunto de decisões ilegais, nos termos acima delineados.



    (e-doc. 01, p. 15, grifo nosso)



    8. No mérito, roga pela procedência da reclamação “a fim de tornar definitiva a liminar pleiteada, para se reconhecer o descompasso da decisão proferida no processo nº 0136500- 85.2012.5.17.0121 com o que foi decidido no tema 1046, determinando-se a improcedência total da ação de origem” (e-doc. 01, p. 16).



    Eis o Relatório. Decido.  



    9. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    10. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    11. A controvérsia cinge-se sobre a inobservância ou não, pela decisão reclamada (e-doc. 14, p. 74-92), quanto ao decidido no ARE 1121633 (Tema 1046 - Repercussão Geral) cuja tese é abaixo transcrita:  



    Recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Processo-paradigma da sistemática da repercussão geral. Tema 1.046. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Fixação de tese: “São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.” 5. Recurso extraordinário provido. (ARE 1121633, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 02.06.2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n  DIVULG 27.04.2023  PUBLIC 28.04.2023, grifo nosso)  



    12. Como visto, o referido processo trata dos limites das normas coletivas de trabalho no que tange à restrição de direitos trabalhistas. No Tema 1046 – RG (ARE 1121633), esta Corte assentou serem constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente de explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. 



    13. Nos termos do art. 998, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, o ajuizamento de reclamação com vistas a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário em repercussão geral depende do esgotamento das instâncias ordinárias sob pena de inadmissibilidade.  



    14. Esta Corte possui precedentes no sentido de que o esgotamento das instâncias ordinárias se dá com decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral (Nesse sentido: RCL 69554, Rcl nº 41.920/SC-AgR e Rcl nº 20.892/RJ-AgR).



    15. Consoante se verifica dos autos, a reclamante interpôs recurso extraordinário em face de decisão monocrática, proferida no âmbito do TST, que deu provimento a recurso de revista. O Vice-Presidente daquela Corte negou seguimento ao apelo extraordinário com fundamento na Súmula nº 2811, STF, porquanto interposto contra decisão monocrática que desafiava o manejo de agravo de instrumento em recurso de revista. 



    16. Em face de tal decisão, a reclamante interpôs agravo cujo processamento foi indeferido, por ser manifestamente incabível. Isso porque, se a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está alicerçada na Súmula n° 281, STF, a modalidade recursal cabível seria o agravo em recurso extraordinário previsto no art. 1.042 do CPC,vez que, conforme o art. 1.030, § 1°, do CPC, “da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042”.



    17. A reclamante, contudo, interpôs agravo interno com fundamento no 1.030, § 2°, do CPC, o qual somente é cabível quando a decisão de inadmissibilidade exarada pelo Presidente ou do Vice-Presidente do Tribunal recorrido estiver fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos - o que não ocorreu naqueles autos. 



    18. A presente reclamação foi proposta após a apreciação do agravo interno - manifestamente incabível - pela Corte Superior do Trabalho, isto é, quando a questão de fundo não poderia mais ser revisitada nos autos de origem, em razão da preclusão da matéria. 



    19. Anoto que esta Suprema Corte não admite “o uso da reclamação constitucional para reacender debate precluso nos autos originários, tampouco como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral” (Rcl 26.400-AgR/AP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.12.2017). Nesse sentido:



    CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INCABÍVEL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração, convertidos em Agravo Interno, em face de decisão que negou seguimento à Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a alegada inobservância da ordem de suspensão processual exarada nos Grupos de Representativos 21 e 22 do TJ/MG; a suposta usurpação de competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ao negar provimento ao agravo interno no recurso extraordinário, bem como a alegada violação ao entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 551-RG, RE 1.066.677, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inviável o processamento da presente Reclamação em face da incidência do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 4. Fica configurada a preclusão consumativa nas hipóteses de ausência de interposição do recurso cabível ou na interposição de recurso deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, o que impede sua revisão por meio de reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO 5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, a que se nega provimento (Rcl 72.051 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 30.10.2024, grifo nosso) 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo em recurso extraordinário (art. 1.042) caracteriza erro grosseiro da parte, que implica preclusão da questão. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (Rcl 47171 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 01.09.2021, grifo nosso)



    20. Consabido que a reclamação constitucional é instituto de utilização excepcional, na medida em que não se presta para substituir as vias processuais ordinárias, equivocada sua utilização como sucedâneo de recurso ou de outra medida processual eventualmente cabível.  



    21. Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




    1  Súmula 281, STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada.